Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, §4o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A controvérsia cinge na verificação da anulação integral ou não das CDA’s, objetos da presente demanda, pelo Distrito Federal, bem como se seria o caso ou não de minorar os honorários advocatícios nos termos do art. 90 do CPC.
2. O pedido que foi julgado procedente abarcou a anulação de todos os créditos tributários apurados pelo Distrito Federal oriundos da operação comercial em questão, nos últimos cinco anos.
3. Em sendo o Distrito Federal o emissor do crédito tributário, não pode ele vir a juízo alegar o desconhecimento da origem. O fato gerador do crédito tem que ser conhecido, sob pena de se permitir atuações arbitrárias da administração pública.
4. Não há se falar em minorar os honorários advocatícios, como determina o art. 90, §4o do CPC, já que a conduta da parte não incorreu na previsão contida na norma.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.